Tribunal: TJES
Processo: 5029504-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029504-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IRACI MARIA VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por IRACI MARIA VIEIRA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, por meio da qual alega que, após ter firmado escritura pública de compra e venda de imóvel no valor de R$ 308.227,50, a municipalidade atribuiu, de forma arbitrária, unilateral e sem respeito ao contraditório, o valor de R$ 495.000,00 ao negócio jurídico, gerando exação superior à devida.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor da compra e venda declarada pela Requerente (R$ 308.227,50), EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, por meio do qual requer a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas em defesa, em suma, no sentido de que (i) cabe à Requerente, e não ao Requerido, a juntada do processo administrativo no qual se aferiu o real valor do negócio jurídico; (ii) o valor do imóvel foi aferido em regular processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como cediço, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem ou direito transmitido, conforme previsão do art. 38 do CTN,
in verbis
:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Na compreensão do que seja “
valor venal
”, o Código Tributário Municipal de Vila Velha (Lei 3.375/97), prevê que se trata do “
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado em condições normais de mercado
”, veja-se:

Art. 204.

A base de cálculo do ITBI é o valor vigente à época do fato gerador,
assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado em condições normais de mercado
.

A respeito do tema, a 1ª Seção do c. STJ julgou o Tema nº 1113 e fixou as seguintes Teses:

a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
,
não estando vinculada à base de cálculo do IPTU
, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
, que
somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);

c) o Município
não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.

Assim, como se vê, conquanto a declaração do contribuinte goze de presunção de veracidade, a municipalidade tem o poder de definir o valor que entenda compatível com as condições normais de mercado, desde que o faça mediante procedimento próprio, adequado, específico e com garantia do contraditório, por força do art. 148 do CTN,
verbis
:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial

Ocorre que,
in casu
, não se depreende dos autos que a municipalidade tenha instaurado processo administrativo, com observância de contraditório, no qual se apurou que o valor apontado pelo contribuinte não seria o adequado.

Destaque-se que, quanto ao documento de ID 5404886, consubstancia somente uma resposta a recurso administrativo, documento que não está apto a comprovar a instauração e o regular trâmite do processo administrativo em todas as suas fases e com observância das garantias legais e constitucionais.

Inclusive, saliente-se que o ônus da prova da regularidade do processo administrativo, o que pressupõe sua juntada integral aos autos, incumbiria à municipalidade, consoante
entendimento fixado pelo STJ,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009579-28.2020.8.08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADOS: DIEGO CREMASCO MADEIRA E OUTRA RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DO VALOR – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autores ajuizaram a presente ação de repetição de indébito sustentando que, não obstante a aquisição do imóvel residencial descrito na inicial pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a Prefeitura de Serra avaliou o bem em R$ 288.416,11 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos) para fins de incidência do ITBI, inexistindo justificativa para tal acréscimo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.) 3. Presumindo-se correto o valor da transação informado pelo contribuinte, à luz da boa-fé, incumbe ao Fisco afastar a presunção mediante regular processo administrativo, cujo procedimento está disciplinado no art. 148 do CTN. 4.
Neste caso, resta flagrante que a Prefeitura não instaurou o processo administrativo para apuração da base de cálculo do imposto, sendo esta apurada de forma unilateral pelos fiscais do município (fl. 50). 5. Sem razão o Município em seu apelo, inexistindo nos autos prova capaz de afastar a presunção da declaração prestada pelo contribuinte, sendo que, ao contrário do sustentando no apelo, incumbiria ao Fisco comprovar o equívoco da avaliação, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 6. Também não há que se falar em reforma dos ônus de sucumbência, vez que, na sua fixação, o magistrado não fica adstrito apenas ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo. 7. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009579-28.2020.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

Assim, na hipótese dos autos, a procedência da demanda se impõe na medida em que, ante a ausência de comprovação, mediante processo administrativo em contraditório, de que o valor da transação declarado pelo contribuinte não se adequa ao valor de mercado –
ônus da prova que incumbia ao Recorrente
–, deve prevalecer a presunção de veracidade que recai sobre a declaração do contribuinte, embasada em escritura pública acostada aos autos (ID 5404282).

De todo o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a r. Sentença incólume. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)